Tribunal: STF
Processo: HC 263925
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento ou custeio ao tráfico de drogas (arts. 33, caput, 35 e 36, c/c o art. 40, III, todos da Lei n. 11.343/2006). Quebra da cadeia de custódia. Nulidade não demonstrada. Prisão preventiva decretada como Garantia da ordem pública. Modus operandi da conduta e possibilidade concreta de reiteração delitiva. Contemporaneidade da prisão cautelar. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve quebra na cadeia de custódia no celular apreendido em poder de corréu; (ii) estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.



    III. Razões de decidir



    3. A defesa não logrou êxito em comprovar a quebra da cadeia de custódia, de modo que acolher o pleito defensivo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inexistente no rito do habeas corpus.



    4. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, como na espécie, em que o agravante é acusado de ser integrante de um estruturado esquema de comercialização de drogas, sendo responsável pelas ordens que “acarretavam movimentações de grandes quantidades de entorpecentes”.



    5. A contemporaneidade da prisão cautelar não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.